Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA contra decisão exarada no ID 43975319, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pelas agravantes. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, promovida por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor das agravantes, pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição e a tese de excesso de execução, e deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, determinando-se a sua inclusão no polo passivo da execução. No agravo interno interposto, as agravantes reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento e sustentam que estão configurados os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação da execução até o julgamento do recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.